Tribunal: TJSP
Processo: 1019683-34.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embargos à execução. Crédito proveniente da falta de entrega de produção agrícola. Nulidade de sentença não caracterizada. Desacolhimento dos embargos que se impunha pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Apelação improvida.